Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-87.2023.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002100-87.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASSIA FERREIRA BORGES ROMERA - CPF: 047.969.911-90 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO A SEGURANÇA JURÍDICA PARA EVIDENCIAR A CONFIGURAÇÃO DO DANO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

3. O extrato juntado ao processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

4.Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Cassia Ferreira Borges Romera
, em face da sentença
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Frisa não ter contratado ou recebido nenhum cartão de crédito do recorrido. Ao final, requer a procedência dos pedidos iniciais,

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 214329247.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024